Tribunal: TJPA
Processo: 0808251-07.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808251-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LARISSA TAVARES ALVES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO. REJEITADA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, uma vez que a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear medicamento ou tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide

2. Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

3- Recurso conhecido e improvido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.14245305, por meio da qual dei parcial provimento
tão somente para modificar o prazo estabelecido de 10 (dez) dias para 30 (trinta) dias, mantendo os demais termos da diretiva
,

nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, movida por
LARISSA TAVARES ALVES,
ora agravado.

Inconformado, o agravante alega novamente incompetência do juízo Estadual, sob os argumentos que o medicamento pertence ao grupo 1A da assistência farmacêutica, cuja competência de financiamento e aquisição é da União Federal, assim pede a remessa dos autos à Justiça Federal, conforme dispõe o TEMA 793/STF.

Argumenta que não é este o entendimento firmado e confirmado pelo Supremo Tribunal Federal aplicando a tese fixada no tema 793 do recurso extraordinários repetitivos.

Sustenta que
em que pese poder, o cidadão pleitear prestação de serviços de saúde de qualquer dos Entes Federados, cabe à autoridade judiciária direcionar o cumprimento da decisão, a quem detém a obrigação legal para fornecimento do serviço médico pleiteado, conforme bem estabelecido na tese fixada pelo próprio STF, no tema 793, ainda que tal medida implique em deslocamento de competência.

Por fim, alega que a decisão de primeiro grau, reforçada pela decisão ora impugnada, além de não contribuir para o correto funcionamento do Sistema Único de Saúde, desorganiza o Estado do ponto de vista orçamentário, quedando o processo como instrumento perpetuação de situação ilegal, a despeito de atendimento da parte.

Dessa forma, requer o provimento do presente recurso para determinar o deslocamento de competência para a Justiça Federal.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de o Id.14632873.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Cabe destacar novamente,
quanto a
incompetência absoluta do Juízo Estadual para processar e julgar o feito, uma vez que não merece guarida a indicação de responsabilidade exclusiva da União, tendo em mira qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação visando garantir o acesso à saúde.

Como se não bastasse, restou aplicado ao caso em tela que o
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Conforme destacado no
decisum
agravado,
a tese fixada visa dar celeridade a prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC,
in verbis:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Mencionei ainda que
a medida visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo por que é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação do tratamento.

Ressaltei na decisão recorrida que
o medicamento requerido na ação de origem, ACETATO DE GLATIRAMER 40mg, possui registro na Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sob o n.º 155730001 e, ainda, encontra-se na lista do RENAME 2022 (pág. 105).

Assim, como foi mencionado na decisão recorrida sobre a
ação principal que a paciente foi diagnostica com doença neurológica crônica inflamatório-desmielinizante CID G35 (Esclerose múltipla forma surto-remissão), necessitando do fornecimento do medicamento ACETATO DE GLATIRAMER 40mg - 14 ampolas por mês), necessário ao seu tratamento de saúde, conforme se dessume dos laudos médicos juntados na exordial (ID. 90003360).

Consoante citado na decisão
recorrida, sobre componente especializado da assistência farmacêutica e que o remédio postulado se encontra no Grupo 1 sob responsabilidade exclusiva da União, para justificar a sua exclusão do polo passivo da demanda, não diviso, neste momento processual, qualquer fundamento capaz de afastar a legitimidade do Estado do Pará para compor a lide, posto que a responsabilidade entre os entes continua sendo solidária.

A propósito
, como bem destacou a decisão,
em consulta ao portal do Ministério da Saúde, há informação sobre simplificação do acesso a medicamentos especializados, por meio da Portaria Nº 13, DE 6 DE JANEIRO DE 2020, dando conta que “
O Ministério da Saúde publicou portaria que altera critérios para facilitar o acesso da população aos medicamentos do chamado ‘Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)’. São três grupos de medicamentos ofertados gratuitamente, no Sistema Único de Saúde (SUS), indicados para o tratamento de alto custo de doenças crônicas mais complexas, como psoríase, lúpus e artrite reumatoide. A partir de agora, por exemplo, os pacientes terão mais tempo para renovar a continuidade do tratamento. Também será possível o uso de um único laudo para acessar o tratamento por até seis meses, dobrando o tempo da regra anterior.

Há, ainda, a informação de que: “
As novas regras também flexibilizaram a gestão dessa política no
âmbito das Secretarias Estaduais de Saúde e do Distrito Federal (SES)
. Agora os gestores poderão

padronizar o modelo de Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (LME), desde que contemplem, minimamente, as informações contidas no modelo proposto pelo Ministério da Saúde.

Importante destacar novamente que
a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Desse modo,
irrepreensíveis os fundamentos da decisão agravada uma vez que amparada no dever constitucional de efetivação do direito à saúde, conforme a decisão do Ministro Dias Toffoli sobre a temática de repartição de competência:

A análise da presente contracautela perpassa pela compreensão da repartição de atribuição entre os entes políticos no SUS, da perspectiva da estruturação da rede pública para o fornecimento de medicamentos de alto custo pelo sistema. No que diz respeito à dispensação de fármacos, verifica-se que, no SUS, aos estados é reservado o atendimento de maior complexidade no sistema – tal como medicações que requerem acompanhamento por exames, aplicações em âmbito hospitalar ou com requisitos de manuseio que exigem alta expertise técnica –; ao passo em que aos Municípios se atribui, em regra, o fornecimento que pode ser realizado em nível ambulatorial ou que faz parte de uma cesta básica de atendimento.

(STP 174 / MG - MINAS GERAIS. SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. Relator(a): Min. PRESIDENTE Decisão proferida pelo(a): Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento: 14/04/2020 Publicação: 22/04/2020)

Vale lembrar que há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas pelo agravado, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente.

Consoante citado na decisão
recorrida, irrepreensíveis os fundamentos da decisão agravada uma vez que amparada no dever constitucional de efetivação do direito à saúde, conforme jurisprudência pacífica da Suprema Corte, em alguns pontos inclusive sob a sistemática da Repercussão Geral e do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação exposta.

A propósito, vale citar novamente a decisão do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO EM LEITOS E UTI DE HOSPITAIS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM REDE PARTICULAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NA FALTA DE LEITO NA REDE PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

1. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico e garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

2. Ainda, considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, como preceitua o art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

3. Especificamente quanto à internação em leitos e UTI de hospitais, o Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, asseverou (fls. 211, e-STJ): "No mérito, entendo não assistir razão à parte autora, pois não pode o Poder Judiciário determinar a internação de pacientes em leitos e UTI's de hospitais, expulsando pacientes para colocação de outro, sem o devido conhecimento técnico, que é exclusivo dos profissionais de saúde. Assim como, também, não tem competência criar leitos em hospitais".

4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ.

5. A jurisprudência consolidada do STJ entende que não viola legislação federal a decisão que impõe ao Estado o dever de garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1803426/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)

Nesse sentido, colacionei julgados explicitando o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE, QUE AUTORIZA O DEFERIMENTO DOS EFEITOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTE GRAVE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA À UNANIMIDADE.
1. Assente na doutrina e na jurisprudência pátria - a saúde como direito fundamental, corolário do direito à vida, a autorizar o deferimento dos efeitos Antecipação de Tutela. 2. In Caso, patente a impossibilidade de suspender a tutela antecipada deferida pelo magistrado singular diante da evidenciada urgência com o comprovado quadro de gravidade que a paciente se vê acometida
. 3. Ao impor limitação ou negar custeio de internação para o caso em que a paciente apresenta risco de vida, a operadora do plano de saúde fere frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, notadamente considerando que seu interesse
apresenta-se
como sendo tão somente de natureza financeira. É preciso priorizar a vida em detrimento às limitações contratuais, que servem de obstáculo ao atendimento médico imediato, quando este se faz necessário. 4. Mantida a multa fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), pelo não cumprimento da determinação. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.00636364-24, 185.855, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-20, publicado em 2018-02-22)

..............................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À VIDA E À SAUDE
. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR CARTA DE ENTE PÚBLICO SEM O ENVIO DOS AUTOS. DECISÃO PROFERIDA EM COMARCA SEM REPRESETNAÇÃO DO ENTE DEMANDO. CITAÇÃO POR CARTA SEM A NECESSIDADE DE ENVIO DOS AUTOS. PRECENDETE DO STJ.
PRELIMINAR DE ILEGITIMDADE PASSIVA. RESPOSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. PRELIMINARES REJEITADAS. MEDICAÇÃO. FORNECIMENTO. DISPENSAÇÃO. REQUISITOS. TEMA 793/STJ
. ASTREINTE. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. 1. Interposto agravo de instrumento contra decisão do juízo de primeiro grau que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, através de suas respectivas Secretarias de Saúde, disponibilizem, no prazo de 05 (cinco) dias, ao menor os medicamentos ( CARBOLITIM 300 mg, CLONAZEPAN e ZAP ou ZOPIX 5 mg), para fins de tratamento contínuo de Transtorno Mental Crônico, CID F90-1; 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de validar a intimação da Fazenda Pública, por carta, por aviso de recebimento, quando a comarca não for sede da representação do referido ente público, nos termos do art. 273, II, do Código de Processo Civil/2015. Afastada a preliminar de nulidade de citação por carta sem a remessa dos autos.
3. Não merece prosperar a ilegitimidade passiva ad causam do agravante, pois prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, reafirmada pela tese de repercussão geral (Tema 793), em que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Preliminar rejeitada. 4. Aos entes da federação cabe o dever de fornecer gratuitamente tratamento médico a pacientes necessitados (art. 6ª e 196 da Constituição Federal); 5. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente; 6. Comprovada a necessidade de utilização dos medicamentos, objeto da lide, e sendo o interessado portador da enfermidade consignada na inicial e hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF);
7. O estado de saúde do interessado, assim como a grandeza do bem em questão, por si sós, já fazem emergir o maior risco de dano em seu desfavor, já que caracterizada a necessidade de salvaguarda da própria vida por meio da dispensação dos medicamentos prescritos pelo médico especialista;
8. Comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão atacada;
9. Se afigura proporcional a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a qual será contada a partir de 5 (cinco) dias da intimação dos requeridos, limitando a 60 (sessenta) dias, razão pela qual não merece reforma; 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (2020.00405404-32, 211.988, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, publicado em 2020-02-13)

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/10/2023